Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.TRINÔMIO,NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÂO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de duas apelações interpostas em face da sentença proferida em ação de alimentos, a qual fixou a obrigação alimentar definitiva em 15% dos rendimentos brutos do genitor, com incidência sobre todas as verbas remuneratórias, deduzidos os descontos compulsórios e incluídos benefícios eventuais.
2. Em seu apelo, o alimentante requer a redução do percentual para 11,5%, alegando necessidade de divisão da capacidade financeira entre outros filhos e sua atual condição econômica.
3. De outro lado, em seu recurso, a alimentanda, representada pela genitora, requer a majoração do percentual para 20%, alegando insuficiência da verba fixada para cobrir suas necessidades básicas.
4. Ministério Público opina pelo desprovimento de ambos os recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível reduzir o percentual de alimentos para 11,5%, conforme pedido do genitor e (ii) estabelecer se é possível majorar o percentual para 20%, conforme pedido da menor alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento e observa o trinômio necessidadepossibilidadeproporcionalidade, conforme os arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do Código Civil.
7. As necessidades da alimentanda são presumidas, especialmente por se tratar de criança em idade inicial (4 anos), sendo desnecessária a demonstração exaustiva de gastos.
8. O genitor exerce atividade remunerada como motorista e percebe salário mensal comprovado nos autos. Possui outros filhos, o que exige divisão equilibrada da capacidade contributiva, sem eliminar a obrigação alimentar em relação à menor.
9. A redução para 11,5% não se mostra compatível com a necessidade alimentar da alimentanda e poderia comprometer sua subsistência. Precedentes reafirmam que a existência de outros filhos não afasta o dever de prestação proporcional e suficiente, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável.
10. A majoração para 20% tampouco se mostra viável, pois poderia gerar ônus excessivo ao alimentante considerando sua atual realidade financeira e o conjunto de dependentes.
11. O percentual de 15% atende de maneira proporcional as necessidades da menor e as possibilidades do genitor, em consonância com a manifestação ministerial e com precedentes citados no voto que reconhecem adequação de percentuais fixados quando ausente demonstração de incapacidade contributiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.
Teses de julgamento: “1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidadepossibilidadeproporcionalidade, sendo adequada a manutenção do percentual quando não demonstrada incapacidade financeira do alimentante ou insuficiência do valor para o alimentando. 2. A existência de outros filhos não exime o genitor do dever alimentar, exigindo apenas proporcionalidade na distribuição da capacidade contributiva.”
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0704763-58.2024.8.07.0012, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 03/12/2025; 0713360-08.2022.8.07.0005, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 11/07/2025.